Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA. OPÇÃO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que reduziu o valor de sua aposentadoria, com a condenação do Distrito Federal a lhe restituir os valores descontados indevidamente desde junho de 2022. Narrou que é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que seu falecido cônjuge era servidor de autarquia federal. Informou que, em relação ao benefício mais vantajoso, fez a opção pelo recebimento integral da pensão por morte. Entretanto, destacou que o INSS deferiu apenas o percentual de 60% da pensão por morte. Informou que em 06/2022 foi surpreendida com a redução também de sua aposentadoria, no importe de R$ 2.011,50. Discorreu que o INSS informou ao réu a concessão de apenas 60% da pensão por morte, contudo o Distrito Federal promoveu indevidamente a redução de sua aposentadoria.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva (ID 60861102).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na consiste na análise da validade do ato administrativo que reduziu o valor da aposentadoria recebida pela recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não almeja a reparação de danos, mas sim a nulidade de ato administrativo. Argumenta que o INSS não deferiu a pensão por morte de forma integral e que o Distrito Federal não poderia ter reduzido o valor de sua aposentadoria. Destaca que suporta duas reduções em seus benefícios. Sustenta que a redução no valor de sua aposentadoria foi ilegal. Requer a declaração de nulidade do ato administrativo que reduziu o valor de sua aposentadoria, com a condenação do Distrito Federal a lhe restituir os valores descontados indevidamente desde junho de 2022.
5. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o §2o do mesmo artigo, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Legítimo o DF para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. Dispõe o art. 24, §1o, II da EC no 103/2019 que: “Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal". Já o § 2o do citado dispositivo estabelece que: “Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.
7. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade no ato administrativo que resultou redução do valor de sua aposentadoria. A própria recorrente afirmou e comprovou que optou por receber integralmente a pensão por morte em detrimento de sua aposentadoria, conforme termo de ID 60861075, p.5. A opção da recorrente pela pensão acarreta, consequentemente, a redução de sua aposentadoria, nos termos do art. 24, §2o da EC no 103/2019, inexistindo, portanto, ilegalidade na edição do ato administrativo. O deferimento de apenas 60% do benefício de pensão por morte não tem qualquer relação com o Distrito Federal, devendo ser objeto de ação própria perante o juízo competente.
8. Assim, ante a ausência de ilegalidade, mantido o ato administrativo que resultou na redução no valor da aposentadoria recebida pela autora. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.